Tribunal: TJBA
Processo: 0004289-50.1999.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0004289-50.1999.8.05.0113

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

APELANTE: WAGNER DE OLIVEIRA QUADROS e outros (3)

Advogado(s): LUIZ AUGUSTO VIEIRA CARDOSO

APELADO: RICARDO JOSE FIGUEREDO DE MELO e outros (2)

Advogado(s):ROBERTO VIEIRA SANTOS

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FALECIMENTO DO EXEQUENTE. EXTINÇÃO DO MANDATO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE RATIFICAÇÃO DE ATOS PROCESSUAIS PRATICADOS APÓS O ÓBITO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO VÁLIDA. SENTENÇA ANULADA. PROVIMENTO DO APELO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pelo
E
spólio de
Manoel Quadros Filho,
em cumprimento de sentença, oriundo de
lide
ajuizada para restituição de valores pagos em contrato de consórcio. O
A
utor faleceu em 2010, mas tal fato foi comunicado, apenas, em 2023, sendo requerida a habilitação dos herdeiros em 2024. A sentença extinguiu o feito, com resolução de mérito, reconhecendo a prescrição intercorrente, ao fundamento de nulidade dos atos praticados após o falecimento e da ausência de regularização oportuna do polo ativo. O
E
spólio recorreu, pleiteando a anulação da sentença e o prosseguimento da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
D
efinir se os atos processuais praticados por
Patrono
, após o falecimento do
E
xequente, podem ser ratificados pelo
E
spólio;
e
estabelecer se há prescrição intercorrente, na hipótese de ausência de representação processual válida e de intimação específica dos herdeiros.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O mandato judicial é negócio jurídico personalíssimo, que se extingue automaticamente com a morte do mandante, tornando nulos os atos praticados posteriormente por
A
dvogado desprovido de poderes, os quais não são passíveis de ratificação pelos herdeiros.

4.
A prescrição intercorrente exige a inércia do credor, validamente representado, após intimação específica para dar andamento ao feito, o que não se verifica, quando o processo tramita sem conhecimento do falecimento do exequente e sem sujeito processual legitimado a impulsionar a demanda.

5.
A inexistência de representação regular, desde o falecimento até a ciência judicial do óbito, inviabiliza a contagem do prazo prescricional intercorrente, ante a ausência de pressuposto material (inércia qualificada) e formal (intimação válida).

6. A aplicação da prescrição intercorrente, em contexto de nulidade absoluta dos atos processuais, configura contradição lógica e afronta aos princípios da segurança jurídica e do devido processo legal.

7.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, e desta Corte, reafirma
m
que a prescrição intercorrente não se configura sem demonstração de negligência imputável ao credor, devidamente intimado.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso provido.

——————————————

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98, 104, § 2º, e 924, V; CC, arts. 206, § 3º, V, e 662, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 2.165.134/PR, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 02.06.2023; STJ, AgRg no AREsp 12.788/SP, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, DJe 21.10.2011; TJBA, Apelação nº 0042506-42.2001.8.05.0001, Rel. Des. Heloisa Pinto de Freitas Vieira Graddi, j. 19.08.2020; TJBA, Apelação nº 0105247-74.2008.8.05.0001, Rel. Des. Telma Laura Silva Britto, j. 12.02.2020; TJBA, Apelação nº 0011657-10.2002.8.05.0274, Rel. Des. Silvia Carneiro Santos Zarif, j. 09.05.2017.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº. 0004289-50.1999.8.05.0113
,

oriundos da Comarca de
Itabuna
, tendo como Recorrente

ESPÓLIO DE MANOEL QUADROS FILHO
,
sendo

Recorrid
a a

GAL-GANDU AUTOMÓVEIS LTDA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER e
DAR
PROVIMENTO
ao recurso.

Salvador, .